Tribunal: TJSP
Processo: 1054926-55.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Pretensão a devolução do importe pago por ocasião da celebração do contrato (R$ 2.268,00). Alegação de violação ao entendimento firmado pelo STJ em sede de repetitivos (REsp 1.599.511/SP). Não ocorrência. Analisado o caso concreto, foi possível verificar ter sido respeitado o direito da compradora à informação clara, prévia e objetiva

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Pretensão a devolução do importe pago por ocasião da celebração do contrato (R$ 2.268,00). Alegação de violação ao entendimento firmado pelo STJ em sede de repetitivos (REsp 1.599.511/SP). Não ocorrência. Analisado o caso concreto, foi possível verificar ter sido respeitado o direito da compradora à informação clara, prévia e objetiva acerca da obrigatoriedade do custeio da aludida comissão. Cláusula contratual prevendo tal responsabilidade. Extrato emitido pela construtora comprovando a destinação do valor. Jurisprudência do TJSP. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1054926-55.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RUTH SEBASTIAO GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BIVI
HOLDING S/A e SPE VITTA HEITOR RIGON 1 DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054926-55.2017.8.26.0506
(L)
Pág. 2/5
VOTO No 10216
No Processo - Classe:
1054926-55.2017.8.26.0506 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Ribeirão Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Heber Mendes Batista
Partes:
Apelante: Ruth Sebastiao Guedes
Apelados: BIVI HOLDING S/A e Spe Vitta Heitor Rigon 1
Desenvolvimento Imobiliário Ltda
APELAÇÃO.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Pretensão a devolução
do importe pago por ocasião da celebração do contrato (R$
2.268,00). Alegação de violação ao entendimento firmado
pelo STJ em sede de repetitivos (REsp 1.599.511/SP). Não
ocorrência. Analisado o caso concreto, foi possível verificar
ter sido respeitado o direito da compradora à informação
clara, prévia e objetiva acerca da obrigatoriedade do
custeio da aludida comissão. Cláusula contratual prevendo
tal responsabilidade. Extrato emitido pela construtora
comprovando a destinação do valor. Jurisprudência do
TJSP. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
622/627 dos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais proposta por Ruth
Guedes em face de “Bild Desenvolvimento”.
O D. Magistrado julgou improcedente a demanda, afastando o pedido
de devolução efetuado pelos autores, argumentando que o valor pago não se referia à
taxa SATI, mas sim à comissão de corretagem, sendo que a consumidora tinha
conhecimento por ocasião da celebração do contrato.
Inconformada, a autora recorreu alegando que a comissão teria sido
“mascarada como sinal” e que o magistrado não lhe havia oportunizada a produção de
prova oral, o que implicaria em cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054926-55.2017.8.26.0506
(L)
Pág. 3/5
Pleiteou, em sede preliminar, a anulação da sentença e a determinação
de reabertura da instrução, pois não tinha nenhum documento que comprovasse o
alegado, a não ser o depoimento pessoal dos corretores arrolados (o que foi pleiteado
desde a inicial e reiterado em réplica).
No mérito, asseverou que a compra foi efetuada em stand de vendas e
sequer teria tido contato com os supostos corretores, sendo indevida a cobrança da
comissão de corretagem, a qual não constava no quadro resumo do contrato, havendo
violação dos princípios da informação e da transparência.
Ademais, o entendimento contido no Recurso Especial Repetitivo
1.599.511/SP não poderia acobertar a prática abusiva da construtora, pois não havia
destaque do valor da comissão, nem a efetiva negociação com o corretor.
Em consequência, postulou a reforma do julgado (fls. 228/238).
Contrarrazões das empreiteiras às fls. 242/256 pleiteando o não
provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o contrato celebrado previu expressamente na cláusula
10.1: “É de ciência dos outorgados que a comissão imobiliária está sendo paga em
apartado ao valor deste instrumento, pois a comissão de corretagem é de
responsabilidade dos outorgados, não cabendo à outorgante qualquer devolução em
caso de rescisão, pois a ela não está sendo paga qualquer quantia referente à
comissão” (fls. 34).
Além disso, no documento de fls. 66/67 constou o pagamento do total
de R$ 2.268,00 a título de comissão de corretagem, demonstrando que a compradora
tinha ciência da responsabilidade pelo pagamento e do valor devido, efetuando o
depósito bancário aos 30/03/2015 (fls. 68).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054926-55.2017.8.26.0506
(L)
Pág. 4/5
Neste contexto, as argumentações trazidas no recurso não comportam
acolhimento, pois não houve efetivo desrespeito ao entendimento pacificado pelo STJ
em sede de repetitivos.
Isso porque, a “ratio decidendi” do Recurso Especial 1.599.511/SP era
garantir o direito do consumidor à informação clara, prévia e precisa acerca do dever de
pagar a comissão, o que, consoante reconhecido na sentença apelada, foi respeitado no
caso concreto.
Neste sentido, a jurisprudência:
Imobiliário
Discussão sobre validade do pagamento da
corretagem em imóvel comprado na planta Procedência
Inconformismo
Acolhimento
No caso, por ocasião da
compra, os autores foram informados sobre o preço total de
aquisição da unidade autônoma e o valor da corretagem, e
ainda assim decidiram concluir o negócio
O direito à
informação nas relações de consumo foi respeitado (art. 6o, III,
do CDC) - Incidência da tese firmada nos Recursos Repetitivos
Representativos de Controvérsia no 1.551.951/SP e no
1.599.511/SP
Sentença reformada
Recurso provido.
(Apelação Cível 1040839-88.2016.8.26.0002; Relator Grava
Brazil; 8a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 21/02/2018)
DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS
MORAIS Compra e venda de bem imóvel - Improcedência -
Taxa de corretagem Devolução - Descabimento - Precedente
do STJ em procedimento de recurso repetitivo - As partes podem
livremente pactuar quem ficará obrigado pelo pagamento desta
verba (art. 724 do Código Civil)
Direito à informação
preservado - Ciência inequívoca dos autores quanto aos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054926-55.2017.8.26.0506
(L)
Pág. 5/5
cobrados Serviços prestados regularmente - Sentença mantida

Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1011606-14.2014.8.26.0100; Relator Salles Rossi; 8a Câmara de
Direito Privado; Julgamento: 06/02/2017)
Destarte, não haveria alternativa técnica a não ser a improcedência da
demanda, não sendo o caso de devolução do importe de R$ 2.268,00, pretendido pela
autora.
Mantida a sentença, os honorários advocatícios comportam majoração
de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, com correção monetária até o efetivo pagamento,
ressalvada a justiça gratuita concedida à autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora